Tribunal: TJDFT
Processo: 0002302-31.2003.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
DECISÃO Compulsando os autos, verifico que o Ente Devedor manifestou-se apresentando a planilha de cálculos e noticiando a existência de cessões registradas em nome do(a) credor(a) SAU FERREIRA SANTOS. Assim, homologo os cálculos expostos na planilha anexada aos autos (IDs 15484252 e 15491992), no que se refere ao adimplemento dos credores e cessionários indicados na tabela abaixo, relativo ao pagamento na ordem cronológica, pauta do dia 28 de abril de 2020. Seq Credor Cessionário(a) 1 SAU FERREIRA SANTOS 1. TRANSPORTADORA WADEL LTDA 2. AUTO MÁXIMA LTDA 3. FEDERAL SERVIÇOS GERAIS LTDA 4. FLAG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 5. VEG - SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA 6. ARGAFORTE - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARGAMASSAS LTDA – 7. EMSA - EMPRESA SUL AMERICANA DE MONTAGENS S/A 8. SÉRGIO LOPES PASSAGLIA A Portaria Conjunta 33, de 20/03/2020, a fim de reduzir os riscos de contaminação com o coronavírus, causador da COVID-19, suspendeu o trabalho presencial no Tribunal de Justiça do Distrito Federal – TJDFT. Além disso, as instituições financeiras também NÃO estão realizando atendimento presencial. Assim, para realização do pagamento de precatórios sem o atendimento presencial, a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE – faculta ao credor a possibilidade de transferir o seu valor líquido devido para conta bancária de sua titularidade. Essa medida aplica-se EXCEPCIONALMENTE no período em que o atendimento presencial estiver suspenso. Para realizar essa transferência, deverão ser juntados no PJE os seguintes documentos e formulários devidamente preenchidos e assinados pelo credor: Cópia da Identidade e CPF, Requerimento de Transferência de Valores, Formulário - Recibo/Autorização do BRB, Formulário TED - Transferência Eletrônica Disponível (preencher esse formulário SOMENTE no caso de transferência para outra instituição financeira diversa do Banco de Brasília-BRB), bem como cópia da Procuração atualizada e da OAB ou identidade do advogado, caso os documentos sejam assinados por advogado constituído nos autos. Quando houver honorários advocatícios destacados no precatório em condições de levantamento, o advogado deverá, ainda, preencher um formulário separado para a transferência dos referidos honorários. A assinatura nesses formulários deverá ser igual ao do documento de identidade, para fins de conferência e processamento da transferência pelo BRB. Para essa finalidade, o BRB NÃO aceita formulários assinados digitalmente, mesmo que seja com certificação digital. Caso o credor não possua advogado constituído nos autos ou a procuração desse advogado esteja desatualizada, será admitido, em caráter excepcional, que a referida documentação seja encaminhada à COORPRE por meio do e-mail institucional coord.esclarecimento@tjdft.jus.br. Esses documentos estão disponíveis no site do TJDFT, opção Consulta – Precatórios – Solicitar – Pedido de Transferência de Valores (https://www.tjdft.jus.br/consultas/precatorios/solicitar/pedido-de-transferencia-de-valores). Diante do exposto, intime(m-)se o(s)a(s) credor(a)(s) por publicação e os cessionários acima nominados para, no prazo de 10 dias, apresentar, caso opte pelo levantamento do seu crédito por meio de transferência bancária, a documentação supramencionada. Se o(s)a(s) credor(a)(s) optar(em) pelo pagamento por meio de alvará (atendimento presencial), deverá(ão) aguardar o retorno das atividades normais da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios e das instituições bancárias. Os representantes das cessionárias AUTO MÁXIMA, FEDERAL SERVIÇOS GERAIS LTDA, FLAG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA e EMSA - EMPRESA SUL AMERICANA DE MONTAGENS devem ser intimados apenas para ciência, haja vista que os seus créditos foram utilizados em Processo Administrativo de Compensação Tributária, sendo que o certificado de compensação da cessionária EMSA - EMPRESA SUL AMERICANA DE MONTAGENS será parcial, haja vista que o credor original realizou cessão a maior. O cessionário SÉRGIO LOPES PASSAGLIA deve ser intimado apenas para ciência, haja vista que não possui saldo a receber porque o credor originário SAU FERREIRA SANTOS realizou cessão de crédito a maior e o montante apurado não é suficiente para contemplar a última cessão de crédito realizada (26/12/2003), a qual tem como cessionário SÉRGIO LOPES PASSAGLIA. Por fim, tendo em vista as tentativas de golpe contra credores de precatórios, registro, por oportuno, que a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios NÃO solicita EM NENHUMA HIPÓTESE qualquer depósito bancário para liberação de valores. Publique-se. Brasília, 15 de abril de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios